Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727134-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: LAFY INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, VINICIUS DE OLIVEIRA VASCONCELLOS EMBARGADO: JORKEAN LIMA MOTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 12:04:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador